Tribunal: STF
Processo: RE 714139
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MULTA – ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ante a inexistência de aperfeiçoamento de decisão no qual imposta a multa, presentes os embargos declaratórios, não se pode exigi-la quanto a estes últimos.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada omissão, a envolver fundamento constitucional consignado no acórdão de origem, cabe prover os declaratórios para que o extraordinário tenha regular sequência.